Tribunal: TJES
Processo: 5004698-73.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-73.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR JEFERSON RIBEIRO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004698-73.2025.8.08.0006.

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
GILMAR JEFERSON RIBEIRO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18657123. Contrarrazões apresentadas no ID 18657129.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18657123), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, na qual o autor, GILMAR JEFERSON RIBEIRO, alega que a instituição financeira ré, ITAU UNIBANCO S.A., manteve indevidamente seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA). A causa de pedir fundamenta-se no fato de que o débito, originado de um contrato de consórcio (n.º 201957586), já havia sido integralmente quitado em 21 de março de 2024, no âmbito de uma ação de busca e apreensão (processo n.º 5006416-76.2023.8.08.0006). Contudo, em 05 de junho de 2025, ao tentar obter um financiamento, o autor descobriu que a restrição creditícia persistia. Diante disso, requereu a exclusão liminar do apontamento e a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A sentença (ID 18657122) julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência que determinou a baixa da negativação e condenando o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de inadequação da via eleita e reconheceu a falha na prestação do serviço, considerando o dano moral como presumido (
in re ipsa
).

Inconformado, o réu, ITAU UNIBANCO S.A., interpôs Recurso Inominado (ID 18657123), reiterando a preliminar de inadequação da via eleita, sob o argumento de que a discussão deveria ocorrer no bojo do processo de busca e apreensão. No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, afirmando que a inscrição original era legítima e que a baixa foi realizada após a identificação do pagamento. Alegou, ainda,
a ausência de dano moral indenizável, invocando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) em razão da existência de outros apontamentos restritivos em nome do autor. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a preliminar de inadequação da via eleita; (ii) a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira ao manter a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação da dívida; e (iii) a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, em virtude de apontamentos preexistentes em nome do autor, para fins de afastar a condenação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente,
afasto a preliminar de inadequação da via eleita
. O objeto da presente ação não é a execução de uma obrigação definida na sentença da ação de busca e apreensão, mas sim a reparação de um dano autônomo e superveniente, qual seja, a falha na prestação do serviço consistente na manutenção indevida da negativação após a quitação do débito. A causa de pedir é distinta e o fato gerador do dano é novo, não se confundindo com o objeto da lide anterior. Portanto, a ação de indenização é a via processual adequada para a pretensão do autor, sendo correta a rejeição da preliminar pelo juízo de origem.

No
mérito
, é incontroverso que o autor quitou integralmente a dívida em 21 de março de 2024, mediante depósito judicial nos autos da ação de busca e apreensão (ID 18657084), cujo alvará para levantamento foi expedido em favor do banco em 26 de agosto de 2024, conforme reconhecido na sentença. A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
incumbe ao credor a exclusão do registro de dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito"
. No caso, a instituição financeira manteve a restrição por mais de um ano após o pagamento, conforme consulta realizada em 05 de junho de 2025 (ID 18657085).

No tocante à alegação de dano moral, contudo, assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da
Súmula 385
, o entendimento de que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

A análise dos documentos juntados aos autos, especificamente o
relatório do SERASA
(ID 18657095), demonstra que,
à época em que a inscrição mantida pelo banco recorrente se tornou indevida
(29 de março de 2024, após o prazo de cinco dias úteis da quitação),
existiam outras anotações preexistentes em nome do recorrido
. A existência dessas inscrições preexistentes e legítimas, não impugnadas pelo autor, atrai a
aplicação da referida súmula, afastando o dever de indenizar por danos morais
, pois o crédito do consumidor já se encontrava abalado por outros apontamentos. Embora a conduta do banco seja reprovável, a jurisprudência vinculante impede a condenação por dano moral em tais circunstâncias.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo, contudo, a confirmação da tutela de urgência que determinou a exclusão do apontamento.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)